Tribunal: STF
Processo: ARE 1516651
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DE USO DO SOLO DO MUNICÍPIO, INDEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ACERTO NO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DA AUTORIZAÇÃO PARA MINERAÇÃO, POR ABRANGER ÁREA INSERIDA EM ZONEAMENTO URBANO DESTINADO À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. ACOLHIMENTO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA JUSTIFICADA EM NORMAS DE PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL EXERCIDA LEGALMENTE, EM ATENÇÃO, INCLUSIVE, À SOLICITAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL, PARA ANÁLISE DA LICENÇA AMBIENTAL. SENTENÇA REFORMADA. 



    APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PLEITO PREJUDICADO PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO”. (eDOC 611 – ID: d7d1f9d1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e inciso II, 23, VI e VII, 30, VIII, 182 e 225, caput, do texto constitucional. (eDOC 690 – ID: 58ee3c7d)



    Em relação à afronta aos artigos 23, incisos VI e VII, 30, inciso VIII, e 182 da CRFB/88, a parte recorrente alega que:



    “(...) ingressou com pedido de licenciamento perante o órgão ambiental estadual (FATMA/IMA), apresentando a este o competente EIA/RIMA – estudo específico e detalhado de todo o aspecto ambiental do empreendimento que se pretende ampliar. 



    27. Tal estudo fora minuciosamente apreciado pela FATMA/IMA, inclusive quanto as alegadas sujeição a inundações e existência de curso d’água constantes no acórdão recorrido. Aquele órgão exigiu, com espeque no art. 11, §1º, da Resolução CONAMA nº 237/1997, uma certidão do órgão ambiental que declarasse se havia (ou não) no plano diretor do município algum impedimento à atividade requisitada. 



    28. Ou seja, competia ao Município Recorrido apenas a emissão da certidão, posto que a análise ambiental já estava sob a competência única do órgão estadual FATMA/IMA (art. 13 da LC 140/11). 



    29. Ao contrário disto, extrapolando as indicações contidas nos dispositivos legais em comento, o Município elencou uma série de questões ambientais – frise-se novamente: já avaliadas pelo órgão competente pelo licenciamento – deixando de emitir a certidão necessária por ausência de previsão de autorização para mineração no local.



    (...)



    34. Não há como concordar com o entendimento do Tribunal a quo, eis que o Município Recorrido extrapolou os limites da norma, não só protegendo e preservando o meio ambiente como usurpando a competência do órgão estadual (FATMA/IMA), e proferindo parecer sobre i) a área supostamente abrigar curso d’água e/ou nascentes; ii) a área supostamente abrigar área de preservação permanente; iii) a Lei Orgânica Municipal não autorizar expressamente a realização de atividade de mineração no local; e iv) a aplicação do princípio da precaução na ausência de certeza científica. 



    (...)



    36. O ato do Município Recorrido, que não analisou o EIA/RIMA e seus desdobramentos perante o ente estadual (e sequer lhe competia), de arbitrariamente levantar empecilhos ao licenciamento – já superados pela FATMA/IMA – prejudicou todo o desenvolvimento do projeto de ampliação do empreendimento da Recorrente e ensejou a propositura da presente demanda, que se arrasta desde 2015. 



    37. Bastava que o Município Recorrido declarasse que não possuía (à época) plano diretor de mineração em área de perímetro urbano e que a lei de parcelamento do solo (à época) não trazia proibição expressa à mineração, de forma que não extrapolaria as definições constitucionais a este respeito”. 



    No tocante à ofensa aos arts. 5º, caput e inciso II e art. 225 do texto constitucional, explica que à época em que se ingressou com o pedido de expedição da certidão de uso e ocupação do solo perante o recorrido, não havia plano diretor de mineração nem proibição expressa à atividade mineradora na área em comento, não havendo motivos pelos quais o Município se abstenha de emitir a certidão de uso e ocupação de solo necessária ao desenvolvimento e expansão do parque fabril da recorrente.



    Afirma que a área para compensação ambiental para implementar a expansão do condomínio foi consubstanciada em compra e preservação de área, e que a fundamentação (carente de provas) de que a área em estudo seria considerada área de preservação permanente e que por esta razão qualquer atividade mineradora seria proibida, é ilegal, seja pela i) inexistência de definição da zona da área (à época), ii) inexistência de legislação municipal proibitiva (à época), iii) concessão da mesma licença a empreendimentos vizinhos e iv) autorizações contidas no Código Florestal e na Lei da Mata Atlântica.



    Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a violação aos dispositivos constitucionais alegados.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, julgou improcedente o pedido da parte recorrente, a qual pretendia obrigar o Município de Joinville, ora recorrido, a emitir certidão autorizando a realização de atividades de mineração no imóvel de sua propriedade. Confira-se:



    “Trata-se de ação ordinária ajuizada contra o ente municipal visando obter certidão autorizativa de atividades de mineração no imóvel de propriedade da autora, negada administrativamente, sob o fundamento da ausência de Plano Diretor permissivo de mineração em área localizada em perímetro urbano e de que o imóvel encontra-se localizado à jusante do local de capitação de água para abastecimento público (Evento 1, INF14, Eproc 1° Grau). 



    Objetiva a autora, em resumo, seja determinada ao município requerido a emissão de declaração de que a atividade mineradora que pretende desenvolver, está de acordo com as diretrizes de uso do solo do Município (consulta de viabilidade de uso do solo).



    (...)



    Anotou a autora que obteve certidão referente à expansão do condomínio, nos seguintes termos: 



    Registre-se que o objeto da demanda é a emissão, por parte do Município de Joinville, de certidão de uso e ocupação do solo, administrativamente negada à Recorrida sob a alegação de que ‘o município de Joinville não possui um plano diretor de mineração, em área localizada dentro do perímetro urbano, sendo previsto apenas para imóveis localizados em Zona Rural” (Transcrição na íntegra da certidão na petição inicial: Evento 1, PET1, p. 7/8; Certidão juntada ao Evento 1, INF17, p. 1). 



    Na referida certidão houve citação ao Parecer Técnico nº 0063/2015, da GECON (Secretaria do Meio Ambiente – Prefeitura de Joinville; Evento 1, INF17, p. 2/4), trazendo uma lista de supostos impedimentos de ordem ambiental, os quais foram afastados administrativamente (Evento 1, INF17, p. 5/13) na petição inicial e réplica, sendo necessário explicitar que a referida certidão foi solicitada pelo órgão ambiental responsável pelo EIA/RIMA (FATMA/IMA) de expansão do condomínio, que inclusive já foi finalizado e encontra-se em implementação (LAI concedida em agosto de 2018).



    Mais adiante, a autora aduziu que houve análise completa no EIA/RIMA e informou a tramitação de inquérito civil atrelado à supressão vegetal, in verbis:



    (...)



    Destacou a ilustre Promotora de Justiça oficiante em primeiro grau que, a respeito da supressão de vegetação verificada no inquérito civil, não se refere à atividade de mineração, nos seguintes termos:



    (...)



    O ilustre Procurador de Justiça que oficia neste grau de jurisdição, com acerto, pontuou que ‘acaso fosse desenvolvida atividade minerária no local as condicionante seriam consideravelmente diversas daquelas exigidas para terraplanagem. Registre-se, outrossim, que toda a análise efetuada pelo Centro de Apoio Operacional (e-STJ Fl.1028) Documento recebido eletronicamente da origem do MPSC (CAT) pautou-se na atividade de terraplanagem, especialmente porque a própria empresa recorrida promoveu o cancelamento do processo de licenciamento de atividade de mineração, substituindo-o por terraplanagem – conforme exposto no relatório acima do IC. (Evento 102, eproc 2° grau). 



    Não se identifica, de fato, correlação com os fatos deduzidos no feito que possa ensejar prejuízo ao seu exame, em que a autora requer, em síntese, certidão autorizando a realização de atividades de mineração no imóvel de sua propriedade.



    (...)



    Assim sendo, ao contrário do afirmado pela recorrida, o ente municipal não está obrigado a emitir certidão de conformidade porque a análise ambiental caberia somente ao órgão estadual. A rigor, como bem asseverou o ilustre Procurador de Justiça, neste grau de jurisdição, a própria FATMA (IMA), para a análise do processo de licenciamento ambiental n. MIN/31302/CRN, expediu o Ofício n. 145/2015/CRN, de 20-03-2015 (Evento 1, INF15, Eproc 1° Grau) em que notificou a autora para apresentar documento emitido pelo ente municipal a respeito da conformidade com as diretrizes de uso do solo urbano e da supressão de vegetação para o empreendimento minerário, in verbis:



    (...)



    O ente municipal, em sua análise, constatou que o terreno no qual a autora pretende explorar a atividade de mineração está localizado no zoneamento Z1-01V, no qual não há uso permitido, além de a área estar sujeita a inundações e existir curso d´água que passa pelo local (Evento 62, INF 180, Eproc 1° Grau). 



    Observa-se que a empresa, embora mencione licenciamentos posteriores à concessão da liminar em 04-09-2015 (Evento 5, eproc 1° grau), tal como a licença prévia n. 2750/2016, que teria sido expedida em 15-06-2016, para atividade de lavra a céu aberto por escavação (Evento 108, eproc 2º grau), acostou aos autos a licença ambiental de operação (LAO) n. 102/98 para atividade de terraplanagem, emitida em 27-05-1999, condicionada a observar e respeitar a área de preservação permanente, correspondente à faixa de 30 metros nas margens do Rio Mississipe (Evento 1, INF 8, Eproc 1° Grau).



    (...)



    O ente municipal ressaltou que o art. 18, X da Lei Complementar Municipal n. 312/2010, que estabelece normas de parcelamento, uso e ocupação do solo no município de Joinville, define que a área (ZI-01V) é destinada à preservação ambiental, nos seguintes termos:



    (...)



    No que importa à área de preservação permanente, a Lei n. 12.651/2012 estabelece:



    (...)



    Verifica-se, assim, que o indeferimento administrativo ocorreu de forma plenamente justificada e no âmbito da competência municipal, com fundamento nas normas de parcelamento do solo urbano, que impedem o desempenho da atividade pretendida no local visado, razão pela qual o recurso comporta acolhimento”. (eDOC 611 – ID: d7d1f9d1, grifo nosso)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CRITÉRIO DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. JAZIDA MINERAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECUSA. CÓDIGO DE MINERAÇÃO. PORTARIA Nº 155/2016 DO DNPM. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROVIDÊNCIAS VEDADAS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1406594 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-06-2023, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINERAÇÃO DE SUBSOLO. DANO AMBIENTAL. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARIEDADE À COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1427904 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 26-09-2023, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. III - O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1478373 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 03.05.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. ARTS. 5º, XXXV; 24, I; E 30, I E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 25, I, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONFIGURAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula desta Corte. Precedentes. 2. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 3. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia a partir de interpretação conferida a norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à configuração do dano ambiental em área de preservação permanente de natureza rural – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido”. (ARE 1422688 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.01.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente